Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA VERBA NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO ADOTADA PELO STJ. CONSTRIÇÃO PARCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA GARANTIDOS. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONSIDERADO IMPENHORÁVEL. PRECLUSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC.
2. Embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Assim, entendo que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente.
3. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.
4. Cabe ao credor comprovar que o salário do devedor é suficiente para a subsistência e para o pagamento do crédito, o que não está demonstrado nos autos. A tarefa de fazer a avaliação é do magistrado, mas a produção de provas deve ficar a cargo do credor.
5. No caso, o próprio Juízo de origem considerou, aplicando a mitigação da impenhorabilidade adotada pelo STJ, que 90% (noventa por cento) dos valores constritos na conta da devedora seriam impenhoráveis.
6. Assim, verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, deve ser reformada decisão no ponto em que condicionou a liberação do importe à preclusão da decisão agravada.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.